Tribunal: TJDFT
Processo: 0004728-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO OU ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AVANÇO DE SEMÁFORO VERMELHO. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO.

1. Constatado, por meio de prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante ultrapassou o semáforo vermelho, caracterizada está a inobservância do cuidado objetivamente exigido manifestada pela imprudência na condução do veículo automotor.

2. Verificado o excesso na pena de suspensão do direito de dirigir, necessária a sua redução.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.